Tribunal: TCU
Processo: 026.731/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1912/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Gentil Valdivino da Silva, emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro em 9/6/2020; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de parcela judicial decorrente da URP no percentual de 26,05%, referente a fevereiro de 1989; Considerando que esta Corte de Contas possui entendimento consolidado acerca da irregularidade do pagamento de percentuais relativos a planos econômicos, como no caso em análise, visto que, por possuírem natureza de antecipação salarial, não se incorporam indefinidamente aos proventos e devem ser absorvidos, ao longo do tempo, pelos aumentos na estrutura remuneratória do servidor; Considerando, contudo, que há decisão liminar impedindo a supressão da rubrica relativa à URP (26,05%), concedida, em 16/9/2010, no Mandado de Segurança 28.819/DF, da relatoria da E. Ministra Cármen Lúcia, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub/DF), junto ao Supremo Tribunal Federal, que contou com o seguinte teor, in verbis : "11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta ". Considerando que, desse modo, há impedimento judicial para supressão da verba impugnada, devendo ser mantidos os seus efeitos financeiros, enquanto não sobrevier apreciação definitiva da matéria pelo STF no mencionado mandado de segurança; Considerando, no entanto, que a medida liminar deferida pelo STF assegura aos servidores substituídos, até o julgamento de mérito do mandamus , tão somente a manutenção do valor percebido a título da parcela judicial referente a planos econômicos (URP/1989); Considerando que, no caso em exame, a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice, visto que o pagamento da vantagem está sendo calculado sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes dos proventos de aposentadoria; Considerando que, embora não seja possível a supressão da parcela URP/1989, em razão da liminar concedida pelo STF, deve ser determinada à entidade de origem a imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; Considerando que o ato em exame deu entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por essas razões, o presente ato deve ser considerado ilegal, com a negativa do respectivo registro, condicionando a supressão da parcela impugnada à decisão final de mérito a ser proferida pelo STF, caso desfavorável aos servidores da Fundação Universidade de Brasília, no âmbito do MS 28.819/DF, além de determinar a correção do valor recebido a título de URP/1989; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Gentil Valdivino da Silva; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 026.731/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gentil Valdivino da Silva (XXX.300.961-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. corrija, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, paga ao interessado, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 1.7.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU, caso não sejam providos, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 1.7.3. na hipótese de eventual desconstituição da decisão liminar proferida no âmbito do MS 28.819/DF, em trâmite no STF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) em relação ao ato ora impugnado e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.4. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria do interessado, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas.